Tribunal: TJDFT
Processo: 0737806-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737806-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Andre Ricardo Ramos da Fonseca Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Ricardo Ramos da Fonseca contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0703175-37.2020.8.07.0018. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator